Tribunal: TJBA
Processo: 8133936-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133936-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IGOR BUISINE SAMPAIO

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, SLEIDE NUNES ANDRADE DA ROCHA, RAFAEL NASCIMENTO DA CRUZ

ESPÓLIO: EDVALDO DE SOUSA SPINOLA e outros

Advogado(s)
:
JOAN NOGUEIRA PITON, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DESPEJO. NÃO CABIMENTO DA VIA PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
interposta

em face da sentença que
rejeitou os embargos de terceiro apresentados pelo apelante, vinculados à ação de despejo ajuizada pelo recorrido.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Existem três questões em discussão: (i) preliminar

de não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade; (ii) cabimento dos embargos de terceiro; e (iii) tempestividade da via processual utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início,
afasta-se a
preliminar
de não conhecimento do apelo por violação do princípio da dialeticidade, haja vista que
o
recorrente
, de fato, refuta os argumentos utilizados na sentença para rejeitar os embargos, especialmente a questão da intempestividade e do cabimento da via processual utilizada.

4.
No mérito, tem-se que a sentença merece ser mantida, considerando que, por um lado, na esteira da jurisprudência do STJ, a ordem de despejo não se equipara à constrição judicial, apta a autorizar o manejo dos embargos de terceiro.

5.
Para mais, ainda que fosse adotada interpretação ampliativa, a via processual foi utilizada fora do prazo previsto n
o Código de Processo Civil, sendo manifesta a sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Preliminar rejeitada.
Recurso

des
provido.
Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
/
2015, arts.
674 e 675.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp n. 1.714.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133936-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante IGOR BUISINE SAMPAIO e como apelado o espólio de EDVALDO DE SOUSA SPINOLA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18